Tribunal: TJES
Processo: 5014257-64.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014257-64.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEI DALAPICOLA ASEVEDO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014257-64.2024.8.08.0014

RECTE.:
SIDNEI DALAPICOLA ASEVEDO

RECDO.:
MERCADOPAGO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
ESTORNO NÃO REALIZADO EM PRAZO RAZOÁVEL.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese do autor

O autor alega ter efetivado a compra de um produto através da plataforma digital mantida pelo réu, contudo, não logrou receber a mercadoria adquirida, tendo obtido apenas a restituição parcial no valor irrisório de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos), quantia manifestamente inferior ao valor total da transação não cumprida. Requer indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 14006270). Em suas razões, requer a reforma da sentença de piso para que o requerido seja condenado a indenização por danos morais.

Tese da ré

Em contrarrazões recursais (ID. 14006277), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
14006269
) dispôs que:
“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, para
I) CONDENAR
, o requerido a restituir o requerente, a títulos de danos materiais, o valor de R$ 139,25 (cento e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação;
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, eis que restou demonstrada sua hipossuficiência, conforme ID. 14006273.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial da sentença ora guerreada.

Trata-se de inequívoca relação de consumo, vez que o recorrido é destinatário final do serviço fornecido pelo recorrente, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, vê-se que ficou caracterizada a falha na prestação do serviço da Recorr
ida
na medida em que, ciente de que o produto adquirido não foi entregue, deveria ter promovido a devolução integr
al
do valor pago pelo consumidor.

Em contrapartida,
a parte
autora apresentou provas de
suas

faturas de cartão
, comprovando que não recebeu
o
valor integral d
o
requerid
o
a título de estorno pela compra
mal sucedida, conforme ID. 14006250
. Deste modo, entendo que o ora recorrido deve ser ressarcido do valor despendido com o produto, no total de
R$ 139,25 (cento e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Diante disso, ouso discordar do respeitável entend
imento do magistrado de primeiro grau, pois ocorre
que a conduta da parte Recorr
ida
transbordou o mero descumprimento contratual, o que resulta na obrigação de indenizar ao Recorr
ente
pelos danos materiais e morais sofridos.

Assim, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, vez que
o
consumidor não recebeu o produto adquirido e ficou desamparad
o
por período significativo de tempo, sem que o pedido de reembolso fosse processado, caracterizando inadmissível displicência das recorrentes com o consumidor.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença impugnada, julgando procedente o pedido autoral de indenização por danos morais, fixando o quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido da SELIC, que engloba juros e correção, a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)